Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-66.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012563-66.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THAIS VARMELING CAPITANIO - CPF: 053.063.551-88 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE ALTO VALOR ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PELO TEMA 1.255/STF. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e reexame necessário em ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental e termo de embargo, ajuizada por Thais Varmeling Capitanio em face do Estado de Mato Grosso, com objetivo de anular atos administrativos lavrados pela SEMA/MT por suposto desmatamento irregular. A sentença, após embargos de declaração, reconheceu a procedência integral do pedido e fixou honorários advocatícios com base nos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC. O Estado recorreu exclusivamente quanto à fixação dos honorários, defendendo a aplicação do critério de equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do critério de equidade para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda contra a Fazenda Pública de elevado valor econômico, à luz do art. 85, §8o, do CPC, do Tema 1.076 do STJ e da pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou tese segundo a qual é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, inclusive nas demandas contra a Fazenda Pública.

4.

O precedente firmado no Tema 1.076 possui caráter vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do CPC, sendo inaplicável a técnica do
distinguishing
com base em fundamentos genéricos como suposta desproporcionalidade, simplicidade da causa ou interesse público, por se tratar de aspectos já considerados nos processos-paradigma.

5.

A fixação equitativa da verba honorária, conforme o art. 85, §8o, do CPC, é cabível apenas em hipóteses excepcionais de valor irrisório, inestimável ou muito baixo, o que não se verifica no caso concreto, cujo valor atribuído à causa é de R$ 1.458.800,00.

6.

A ausência de fase instrutória ou de complexidade na tramitação não constitui justificativa idônea para afastamento da sistemática legal e do entendimento consolidado pelo STJ.

7.

A tese firmada no Tema 1.255 do STF, que discute a constitucionalidade da vedação à fixação equitativa de honorários contra a Fazenda Pública, ainda se encontra pendente de julgamento e não ensejou suspensão nacional dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias.

8.

Correta a sentença ao aplicar os percentuais mínimos de cada faixa do escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Devido à manutenção integral da sentença, incide a regra do art. 85, §11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios em 1%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedada a aplicação do critério de equidade em causas de valor elevado, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

2.

A técnica do
distinguishing
não é cabível com base em alegações genéricas de desproporcionalidade, razoabilidade ou interesse público, quando ausente circunstância fática diversa daquela considerada no julgamento do precedente.

3.

A pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF não impede a aplicação imediata da tese vinculante do STJ, diante da inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos.

4.

A majoração da verba honorária em grau recursal deve observar o disposto no art. 85, §11, do CPC, quando o recurso for desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o e 11; 926; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema no 1.076, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.09.2021; STJ, REsp 1.743.330/AM, rel. Min. Moura Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023. TJMT, N.U 0003132-69.2019.8.11.0082, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.04.2025, DJE 16.04.2025; TJMT, N.U 1033914-97.2021.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e
a
pelação cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo

no 1012563-66.2024.8.11.0040, ajuizada por
Thais Varmeling Capitanio
, que, após a interposição de embargos de declaração pela parte autora,
reconheceu a
procedência integral da ação

e

extinguiu o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC,
readequando os honorários sucumbenciais
antes fixados para

10% sobre o valor do proveito econômico até 200 salários-mínimos e 8% sobre o que exceder até 2.000 salários-mínimos
, conforme art. 85, §§3o e 5o, do CPC (ids. 282636352 e 302216369).

Em suas razões o apelante defendeu a reforma da sentença apenas em relação à
condenação em honorários advocatícios
, sustentando que o arbitramento da verba honorária deveria observar o
critério da equidade
, conforme o
art. 85, §8o, do CPC
, tendo em vista a

simplicidade da causa
, o pouco tempo exigido para o serviço, a ausência de despesa ou estudo mais aprofundado para o deslinde da controvérsia, a não realização de fase instrutória e o

elevado valor da causa
, de modo que a fixação pelos percentuais legais resultaria em
valores excessivos
.

Invocou, ainda, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, buscando afastar o enriquecimento sem causa, bem como o entendimento da jurisprudência pátria quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos em que a condenação se mostrar desproporcional e injusta.

Ressaltou, ademais, a
distinção entre a controvérsia dos autos e a tese firmada no Tema no 1.076/STJ
, sustentando que o caso comportaria tratamento diferenciado em razão do interesse público, bem como a existência de
repercussão geral reconhecida no Tema no 1.255 do Supremo Tribunal Federal
, que trata da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida na parte impugnada para que seja adotada a equidade na fixação da verba honorária (id. 282636359).

A apelada apresentou
contrarrazões
sustentando a manutenção da sentença, com base no
Tema 1076 do STJ
, o qual veda a aplicação da equidade em causas de valor elevado ou com proveito econômico relevante. Defendeu, ainda, a
majoração da verba honorária recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 282636361).

Posteriormente, já após o acolhimento dos embargos e consequente majoração da verba honorária, o Estado de Mato Grosso apresentou
petição
reafirmando o interesse recursal e reiterando os fundamentos do apelo inicialmente interposto, agora reforçados pela
elevação da condenação honorária

(id. 302216371).

Intimada a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, esta se quedou silente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Thais Varmeling Capitanio ajuizou ação declaratória de nulidade com pedido de tutela antecipada em desfavor do Estado de Mato Grosso visando o reconhecimento da
nulidade do Auto de Infração no 0296D e do Termo de Embargo no 0151D
, lavrados em 13/01/2017 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), sob a acusação de desmatamento irregular em área de vegetação nativa fora da área de reserva legal (71,55 hectares) e dentro da reserva legal (277,45 hectares), com aplicação de multa no valor de
R$1.458.800,00
, referente ao Processo Administrativo Ambiental no 51280/2017.

A parte autora alegou a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, sob três fundamentos: (i) transcurso do
prazo quinquenal
, nos moldes do Decreto Estadual no 1.986/2013; (ii) incidência da
prescrição penal correlata
, em razão da existência de infração penal vinculada; e (iii)
prescrição intercorrente
no curso do processo administrativo.

Requerida a suspensão liminar dos efeitos dos atos administrativos impugnados, tal pretensão foi deferida parcialmente, com exigência de caução.

Em seguida, sobreveio contestação do Estado de Mato Grosso, que defendeu, em síntese, a inaplicabilidade do prazo penal por ausência de crime ambiental correlato; a inexistência de paralisação apta a configurar prescrição intercorrente; e a regularidade da tramitação administrativa.

Após a impugnação à contestação, foi proferida sentença
julgando parcialmente procedente o pedido inicial
, com fundamento na
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, e reconhecendo a nulidade da multa administrativa imposta à autora. Quanto ao
Termo de Embargo no 0151D
, o juízo o manteve íntegro, sob a justificativa de que se trata de medida precaucional e reparatória, cujo caráter imprescritível decorre do dever de proteção ambiental.

A sentença ainda fixou os honorários advocatícios em
1% sobre o valor da causa/proveito econômico declarado, a serem calculados com observância do escalonamento previsto no art. 85 do CPC e distribuídos à razão de 50% para o patrono de cada parte. Também determinou a remessa dos autos à segunda instância por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496 do CPC (id.
282636352
)

Contra a sentença, a autora opôs
embargos de declaração
noticiando a existência da
Decisão Administrativa no 28/SGPA/SEMA/2025
, proferida pela própria SEMA/MT em 20/01/2025, que
cancelou administrativamente tanto o Auto de Infração no 0296D quanto o Termo de Embargo no 0151D
, em razão do reconhecimento da prescrição, fato superveniente não considerado na decisão judicial
(id. 282636353)
.

O juízo então acolheu os embargos com
efeitos infringentes
reconhecendo a
procedência integral da ação
e
extinguindo o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e, na mesma oportunidade,
readequou os honorários sucumbenciais
, fixando-os em

10% sobre o valor do proveito econômico até 200 salários-mínimos e 8% sobre o que exceder até 2.000 salários-mínimos
, conforme art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC (id. 302216369).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação defendendo a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, diante da simplicidade da causa, que sequer teve instrução, e do elevado valor que lhe foi atribuído, bem como da necessidade de garantir razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, o que, na sua ótica, afastaria a aplicação do Tema 1.076 do STJ ao caso concreto, cuja matéria teve repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, relativos ao Tema 1.076/STJ, adotou o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8o, do CPC)
restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
, nos seguintes termos da tese então fixada:

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Observa-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema no 1.076, conferiu
interpretação restritiva e literal ao §8o do art. 85 do CPC
, estabelecendo que a fixação de honorários por equidade
somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei
, ou seja, quando o valor da causa ou do proveito econômico for
irrisório, inestimável ou muito baixo
. Trata-se de entendimento com
efeito vinculante no âmbito infraconstitucional
, de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser aplicado de forma
uniforme, íntegra e coerente
, conforme impõe o art. 926 do mesmo diploma. Não se admite, portanto, o afastamento dessa orientação sob fundamentos genéricos de suposta injustiça, desproporcionalidade, ausência de razoabilidade ou com base na mera existência de precedentes no Supremo Tribunal Federal, como parece sustentar o apelante.

Nesse sentido, assim decidiu o Tribunal da Cidadania:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

3-
A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente
.

4-
Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta
.

5-
O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076
.

6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão”.
(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Destaquei.

À luz dessas premissas, no caso em julgamento a causa foi ajuizada com valor atribuído de R$1.458.800,00, e, embora não tenha se desenvolvido com complexidade instrutória,
não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras da aplicação do §8o do art. 85 do CPC
, tampouco revela situação excepcional a justificar o afastamento da sistemática legal vigente.

A eventual simplicidade da demanda ou a atuação mais restrita do patrono
não constituem justificativas idôneas
para afastar a
aplicação vinculante da tese firmada no Tema no 1.076 do STJ
, tampouco autorizam a adoção do critério da equidade fora das hipóteses legais. Tais circunstâncias devem ser consideradas apenas para a
modulação interna dos percentuais
previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, cabendo ao julgador fixar a verba honorária dentro dos limites mínimo e máximo de cada faixa. E foi exatamente o que se verificou no caso concreto, uma vez que o juízo
a quo

observou a gradação legal e fixou os honorários nos percentuais mínimos de cada faixa
, atendendo com equilíbrio aos critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto,
igualmente não merece acolhida o argumento de que haveria distinção (
distinguishing
)

em relação ao Tema no 1.076, com fundamento em razões de interesse público. Além de a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ser
expressa
ao vedar a aplicação do critério da equidade em causas de
elevado valor econômico
,
independentemente da presença da Fazenda Pública no polo da demanda
, a alegação de interesse público, só por si,
não configura fundamento idôneo para afastamento do precedente vinculante. E isso porque essa questão
foi
devidamente considerada
pelo STJ na formulação da tese, uma vez que os próprios processos-paradigma envolviam, em sua origem,
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
. Trata-se, portanto, de fator já internalizado no julgamento repetitivo, o que
inviabiliza qualquer pretensão de superação casuística do entendimento consolidado.

Outrossim, no que tange ao
Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal
, é verdade que versa sobre a possibilidade de
fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas contra a Fazenda Pública
, discutindo-se a
constitucionalidade da vedação prevista no art. 85, §8o, do CPC
, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade. Contudo, trata-se de matéria
ainda pendente de julgamento
, que
não gerou determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da mesma questão nas instâncias ordinárias
.

Assim,
não há óbice legal ou processual para a aplicação plena e imediata da tese vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ
, a qual se mantém íntegra e eficaz até eventual superação formal por julgamento futuro do STF, como vem entendendo a jurisprudência pátria em casos análogos, inclusive desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Marcos Roberto Brianti, declarando a nulidade do Auto de Infração no 138.916/2015 e dos atos administrativos dele decorrentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade do auto de infração ambiental e à legalidade do processo administrativo, à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos e das provas produzidas nos autos.

3. Além disso, impõe-se a análise da preliminar arguida em contrarrazões, referente ao não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

4. A parte apelante não impugnou, de forma específica e fundamentada, os fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se à repetição dos argumentos expendidos na contestação, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal e enseja o não conhecimento parcial do recurso.

5. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso na parte deficiente, o que se verifica na hipótese dos autos.

6.
Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076
.

7. Em razão do desprovimento do recurso, majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: " A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida configura falta de dialeticidade recursal, ensejando sua inadmissibilidade parcial.
A fixação de honorários advocatícios em condenação contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável a equidade, salvo nas hipóteses legais
. A majoração da verba honorária, em caso de desprovimento do recurso, deve observar os critérios do art. 85, § 11, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076, REsp 1850512/SP”.
(N.U 0003132-69.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) – VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO – APLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ – ESCALONAMENTO APLICÁVEL – ART. 85, §3o, DO CPC – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados
.

2. O escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC deve ser observado na fixação dos honorários quando a Fazenda Pública for parte.

3. Recurso não provido”.
(N.U 1033914-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) Destaquei.

Por fim, importa ressaltar que a sentença, ao reconhecer a procedência integral da demanda e fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC,
observou o devido processo legal, os princípios que regem a atividade jurisdicional e o ordenamento jurídico pátrio
, razão pela qual deve ser
mantida também no reexame necessário
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, ratifico integralmente a sentença recorrida. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025